Tribunal: TJMT
Processo: 1001266-22.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001266-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), AGROPECUARIA DIAMANTE NEGRO LTDA - CNPJ: 44.130.794/0001-83 (AGRAVANTE), EDECLON BODENSTEIN - CPF: 724.816.681-20 (AGRAVADO), MARIA DE FATIMA SALMAZIO DE FREITAS - CPF: 503.806.211-34 (AGRAVADO), JEOVA DE SOUZA ROCHA - CPF: 018.157.301-61 (AGRAVADO), ROSANA RIBEIRO DE MELLO - CPF: 340.719.462-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (AGRAVANTE), FABRICIO ALVES MATTOS - CPF: 663.068.842-20 (ADVOGADO), ISADORA BIONDO DE SOUZA - CPF: 037.557.411-56 (ADVOGADO), ALESANDRA SCAQUETTE - CPF: 007.056.391-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR. AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. AFERIÇÃO POSTERIOR DE POSSE DO TERCEIRO. DECISÃO DE DEFERIMENTO DE LIMINAR DO TERCEIRO MANTIDA EM AGRAVO CONEXO. HARMONIA ENTRE AS DECISÕES. RECURSO DESPROVIDO.

Decisão de deferimento de liminar em embargos de terceiro que é objeto de agravo de instrumento, que é julgado na mesma sessão que este agravo, sendo certo que, naquele, esta relatora o desprovê, mantendo o terceiro na posse, de modo que, buscando que as decisões judiciais tenham harmonia entre si e que os processos não tenham decisões contraditórias, o caso é de desprovimento deste recurso, interposto contra o requerido nos embargos de terceiro.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1001266-22.2023.8.11.0000

AGRAVANTES: AGROPECUÁRIA DIAMANTE NEGRO LTDA e PEDRO PEREIRA DE SOUZA

AGRAVADOS: EDECLON BODENSTEIN, MARIA DE FATIMA SALMAZIO DE FREITAS e JEOVA DE SOUZA ROCHA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
AGROPECUÁRIA DIAMANTE NEGRO LTDA e PEDRO PEREIRA DE SOUZA
contra decisão em Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos e Pedido de liminar nº 1000664-35.2022.8.11.0107 - Vara Única de Nova Ubiratã/MT, em que se revogou decisão liminar pelo ajuizamento de embargos de terceiro.

Os agravantes afirmam que “
a decisão agravada foi proferida após a apresentação dos Embargos de Terceiro de Jose Antônio Dubiella, que sustentou ser supostamente o real proprietário e possuidor do imóvel, que tanto o Agravante quanto os Requeridos da Ação de Reintegração de Posse, não seriam os reais proprietários do imóvel, que seriam meros invasores. Todavia, isso não procede! Não existe nos autos qualquer ação que desqualifique os documentos apresentados pela Agravante na exordial, o exercício de sua posse, bem como a exata localização do seu imóvel, tanto isso é verdade, que foi reconhecido em decisão de ID: 104180634, proferida pela magistrada a qual concedeu a liminar de reintegração de posse a Agravante, sem que houvesse a audiência de justificação previa, por ter os agravantes devidamente preenchido todos os requisitos para o DEFERIMENTO da liminar pleiteada
”.

Defendem que, “
apenas agora, após a decisão de ID: 104180634 proferida pela juíza a quo, que esse terceiro estranho a lide, Jose Antônio Dubiella, com o objetivo de tumultuar o processo, aparece alegando que supostamente teria adquirido o imóvel de JOARES ANTONIO SANTIN, por meio de contrato de compromisso de compra e venda firmado em 23 de janeiro de 2018, sem, contudo, demonstrar que estes supostos antecessores em algum momento tivessem realmente exercido a posse para o local que se discute, e que desde então, teria assumido a posse
”.

Expõem que “
Jose Antônio Dubiella, pleiteou por meio de Embargos de terceiro nº. 1000777-86.2022.811.0107 a Suspensão da liminar concedida pela magistrada em decisão de ID 104180634, porém não trouxe qualquer indício de que realmente tenha exercido a posse no local em que o Agravante se encontra, muito menos existe provas suficientes capaz de alterar o entendimento consolidado pela decisão proferida pelo Juízo a quo, pois o fato que restou nítido foi a questão do exercício da posse dos Agravantes no respectivo imóvel objeto da presente demanda, como bem se demonstrou as provas que convenceram a M.M juíza proferir decisão concedendo a liminar independente da audiência de justificação
”.

Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso (id. 156232679), com revigoramento da liminar concedida em seu favor no mérito.

Inicialmente, a liminar foi deferida (id. 156489156).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 160088192).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
AGROPECUÁRIA DIAMANTE NEGRO LTDA e PEDRO PEREIRA DE SOUZA
contra decisão em Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos e Pedido de liminar nº 1000664-35.2022.8.11.0107 - Vara Única de Nova Ubiratã/MT, em que se revogou decisão liminar pelo ajuizamento de embargos de terceiro.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“
VISTOS.

Ante o ajuizamento da Ação de Embargos de Terceiro distribuída na data de hoje (22/11/2022) por José Antônio Dubiella – autos nº 1000777-86.2022.811.0107, SUSPENDO a decisão id. 104180634, a qual concedeu liminarmente a reintegração da posse ao autor, até que haja melhores esclarecimentos acerca da situação fática e jurídica do imóvel discutido em juízo.

Intime-se.

Cumpra-se, com urgência.”

Em princípio, quando da análise da liminar deste agravo, destaquei que seria cabível a esta julgadora adentrar se há ou não posse por qualquer que sejam as partes, e que a decisão que suspendeu a liminar em favor da agravante não apontou os motivos para tanto. Foi genérica, sem conteúdo motivador, de modo que consignei que, “
até que a questão liminar seja enfrentada nos autos apropriados (embargos de terceiro), deve-se manter o que foi decidido na reintegração de posse
”.

Assim foi feito. Suspendeu-se a decisão agravada.

Entretanto, a posteriori, foi realiza constatação nos autos dos embargos de terceiro e se aferiu que a posse estaria mais bem demonstrada pelo terceiro, Antônio Dubiella.

Assim decidiu o juízo
a quo
na concessão da liminar, nos embargos de terceiro:

“
[...] In casu, apura-se dos documentos carreados aos autos, que a aquisição do imóvel rural registrado na matrícula n.º 11.786 do CRI de Sorriso/MT, pelo embargante se deu por meio de Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Rural (id n.º 104625984), firmado em 23 de janeiro de 2018 com Joares Antonio Santin, proprietário da área rural conforme comprovado por meio da matrícula atualizada (id n.º 105862479).

Ademais, o "Auto de Constatação" (id n.º 111386831) corrobora ainda mais com o alegado pelo embargante.

Os confrontantes da propriedade, questionados acerca de quem exercia a posse da área, foram uníssonos em afirmar que anterior ao embargante o proprietário da área rural era o Sr. Joares que posteriormente vendeu ao José Antonio Dubiella. Outrossim, as declarações colacionadas devidamente assinadas (id n.º 110051503, 110051516, 110051520, 110051519, 110051523) são no sentido de se desconhecer como posseiro daquela área Pedro Pereira ou Agropecuária Diamante Negro, restando assim demonstrada a probabilidade do direito.

Nas palavras de Elpídio Donizetti Nunes, prova inequívoca é aquela: “Suficiente para levar o juiz a acreditar que a parte é titular do direito material disputado. Trata-se de um juízo provisório. Basta que no momento da análise do pedido de antecipação, todos os elementos convirjam no sentido de aparentar a probabilidade das alegações”.

O perigo de dano, porquanto, reside no fato de que a parte embargante poderá vir a ter seu domínio ou posse prejudicada, caso não suspenso os atos determinados na reintegração de posse (1000664-35.2022.8.11.0107).

Ainda, sendo a boa-fé do possuidor presumida e inexistindo prova, em princípio, de que tenha agido com intuito fraudulento, impõe-se a proteção de sua posse.[...]”

Esta decisão foi objeto de recurso, o
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008455-51.2023.8.11.0000, que é julgado na mesma sessão que este agravo, sendo certo que, naquele, esta relatora o desprovê, mantendo o terceiro na posse, de modo que, buscando que as decisões judiciais tenham harmonia entre si e que os processos não tenham decisões contraditórias, o caso é de desprovimento deste recurso, interposto contra o requerido nos embargos de terceiro.

Com isto, a posse se mantém com o terceiro, prevalecendo a liminar proferida nos
Embargos de Terceiro nº 1000777-86.2022.8.11.0107, e mantida no
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008455-51.2023.8.11.0000, sendo mantida a decisão agravada, contra a posse dos agravantes na
Ação de Reintegração de Posse nº 1000664-35.2022.8.11.0107.

Ante o exposto, revogo a liminar aqui proferida e DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023